Tribunal: CARF
Processo: 10880.962629/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.962629/2011-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.446 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
RANSBURG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
DOCUMENTAÇÃO. GUARDA. PRAZO ILIMITADO.
Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos
lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.962629/2011-00
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962629/2011-00

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-96.710, proferido pela
10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP,
que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
(fls. 26/29).
Versa de pedido de reconhecimento de crédito de saldo negativo de IRPJ referente
ao AC 2002 e de compensação do mesmo com débitos do sujeito passivo formalizados no
competente PERDCOMP.
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de fl. 007, o direito creditório não foi
reconhecido em sua totalidade, sob o fundamento de que as estimativas compensadas não foram
confirmadas, vide detalhamento na figura a seguir:

O Contribuinte fez-se acompanhada de sua manifestação de inconformidade, de
fl.13, os seguintes documentos: contrato social, PERDCOMPs, DIPJ e planilhas de cálculo de
saldo negativo dos exercícios.
Alegando, a partir dai, que os créditos pleiteados, no valor total de R$ 42.876,92,
se refeririam a:
a) saldo dos pagamentos de Imposto de Renda sobre Estimativa efetuados nos
exercícios de 1997, 1998 e 1999, compondo o valor total de R$ 58.232,65 e que foram
compensados nos exercícios de 1999, 2000 e 2001, totalizando o valor de compensação
de R$ 30.497,31, ficando um saldo a compensar no valor de R$ 27.735,34, utilizado no
Perd/Decomp n°. 24837.29330.200907.1.7.02-4290, demonstrado na ficha 38A da
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica do exercício 2003 - Ano Calendário
2002; e
b) Imposto de Renda Retido na Fonte sobre aplicações financeiras dos exercícios de
1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, compondo o valor total de R$ 45.499,28, que
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962629/2011-00

foram compensados nos exercícios de 1999, 2000 e 2001, totalizando o valor de
compensação de R$ 30.357,70, ficando um saldo a compensar no valor de R$
15.141,58, que foi utilizado no Perd/Dcomp n°. 09063.56464.090107.1.7.02-8997,
demonstrado na ficha 38A da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica do
exercício 2003 - Ano Calendário 2002.
A d. DRJ por sua vez, ante a ausência de provas mais consistentes (escrita
contábil) não reconheceu o direito creditório (fl. 29)
Em que pesem tais cálculos apresentarem coerência entre si, não representam por si só
elementos de prova suficiente para sustentar um direito creditório do contribuinte, que,
além dessas memórias de cálculo aportou aos autos somente a ficha referente ao balanço
patrimonial da DIPJ AC 2002, não apresentando qualquer documento contábil de
natureza pública ou sujeito a registro, como, por exemplo, os termos de abertura e
encerramento do Livro Diário acompanhado das páginas de Demonstração de Resultado
do Exercício, como seria minimamente de se esperar.
Por todo o exposto, não há como dar provimento ao pleito de reconhecimento do direito
creditório.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 3.3.2021 (cópia de Aviso de Recebimento – AR, à
fl. 34), apresentou antecipadamente recurso voluntário, em 18.10.2019, assim manejado (fl. 32).
Sustentou que, ao impetrar a manifestação de inconformidade do indeferimento
do pedido de compensação dos créditos, teria apresentado os documentos e informações que
julgava serem suficientes para esclarecer e comprovar a existência dos créditos utilizados.
Defendeu que caberia à Receita Federal do Brasil ao rejeitar os documentos
apresentados solicitar que o contribuinte apresentasse os documentos que seriam pertinentes.
Asseverou que não está mais de posse dos documentos contábeis, livros, razão,
balanço, etc, referentes aos períodos dos créditos utilizados devido a ter ultrapassado o prazo de
cinco anos obrigatório em Lei para sua guarda.
Ao final requereu seja revista a decisão de improcedência do pedido de
manifestação de inconformidade e aceito os documentos que já foram apresentados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte RANSBURG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962629/2011-00

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$ 27.735,30 referente ao ano-calendário de 2002 (art. 15, art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF).
A Recorrente sustenta que seu crédito decorre de apuração de saldo negativo, em
2002, proveniente de Estimativas Compensadas com Saldo de Períodos Anteriores da ordem de
R$ 27.735,34 relativo ao Período de Apuração do Saldo de Período Anterior de 2001.
Vejamos que, em função do ano em que operou, a estimativa compensada com
saldo negativo de períodos anteriores não confirmada na análise original se refere a compensação
escritural, realizada na Contabilidade.
Pois bem.
No caso dos autos, não se pode perder de vista que o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto crédito.
É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de confissão de
dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito aproveitado na
compensação tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Contudo, em sede recursal não foram apresentados quaisquer documentos
comprobatórios e nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados em meras alegações, poderiam ser utilizados para
gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação, opondo-se
inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos, in
verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda
Em sua defesa a Recorrente aduziu não ser mais detentora dos documentos
contábeis, posto ter operado a decadência.
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962629/2011-00

Causa estranheza a Recorrente não ter cópia ou registro ou documentos que
subsidiaram o seu pedido de compensação, posto que deveria ter a guarda do mesmo enquanto
não decidida definitivamente a lide em questão, ainda mais nesta caso, em que a compensação é
escritural de cuja análise da escrita contábil é vital para o deslinde da questão.
destarte, diferentemente do entendimento esposado pelo Recorrente, a guarda dos
livros obrigatórios deve ocorrer durante todo o tempo em que a discussão está ocorrendo, a teor
do art. 195, do CTN:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Claramente esse dispositivo estabelece como prazo de guarda de documentos
fiscais o prazo prescricional, ou seja, enquanto o crédito tributário puder ser cobrado pela
Fazenda Nacional. Uma vez constituído definitivamente o crédito tributário, esse prazo é de
cinco anos da data dessa constituição definitiva (art. 174 do CTN). Por outro lado, se o crédito
ainda não tiver sido constituído, o prazo que corre contra a Fazenda Nacional é o de decadência,
e esse será, a priori, o prazo de conservação da referida documentação.
Diversamente, no presente processo não há lançamento. O interesse aqui é da
contribuinte, pois é ela quem alega um suposto direito creditório contra a Fazenda Nacional.
Assim, à interessada caberia manter em boa guarda a documentação contábil e
fiscal que comprovasse seu direito, enquanto não decidida definitivamente a lide. A essa situação
amolda-se perfeitamente a previsão do Decreto-Lei no 486, de 03/03/1969, e reproduzida no art.
264 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, in verbis:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o)
A comprovação do crédito favorável (saldo negativo) é ônus do contribuinte,
razão pela qual sobre ele recai o encargo de guardar a documentação necessária e pertinente para
fins de compensação. Também é ônus do contribuinte, diga-se, manter conservados os livros
obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles
efetuados, o que decorre do art. 195, parágrafo único, do CTN.
Sob uma perspectiva temporal, frise-se, somente podem ser exigidos do
contribuinte os documentos pertinentes até ocorrer a prescrição dos créditos tributários
decorrentes das operações a que se refiram, o que encontra amparo no art. 195, parágrafo único,
do CTN.
Daí porque, estando a questão submetida ao contencioso administrativo, caberia à
Recorrente guardar os documentos fiscais aptos a comprovar o valor do direito creditório que ela
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962629/2011-00

reclama, conduta, aliás, que já era exigível quando iniciado o procedimento de compensação, no
momento do encontro de contas na via administrativa.
Com efeito, assim como compete aos auditores-fiscais da Receita Federal do
Brasil realizar a fiscalização e proceder ao lançamento de créditos correspondentes aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, também no caso de compensação
cabe à Administração Tributária, por intermédio de seus agentes, no momento em que o
contribuinte realiza o encontro de contas, verificar se o crédito tributário que pretende ver extinto
guarda correspondência com os fatos geradores, bases econômicas imponíveis e respectivas
alíquotas.
Por outro lado, o crédito tributário, corretamente declarado, somente restará
extinto se também demonstrado pelo contribuinte que estão atendidos os requisitos legais da
compensação (art. 74 da Lei 9.430/96 e/ou art. 66 da Lei 8.383/91, dependendo da natureza do
crédito tributário) e os respectivos valores que foram indevidamente recolhidos a título de
tributo.
Justamente, sob tal perspectiva, é que as autoridades fiscais têm o ‘direito de
examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos
comerciantes, industriais ou produtores’, devendo ser exibidos quando solicitado, nos termos do
art. 195 do CTN, sendo ônus do contribuinte, ainda, guardar a documentação pertinente para que
possa realizar a respectiva compensação, levando-se em consideração, como aspecto temporal o
parágrafo único do dispositivo supracitado: ‘Os livros obrigatórios de escrituração comercial e
fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram’.
Tal medida, diga-se, resguarda tanto o interesse do contribuinte quanto do próprio
Fisco.
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
elementos probatórios robustos, resta a este julgador negar o pleito, na medida em que não ficou
demonstrada a certeza e liquidez do crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962629/2011-00

Fl. 43
DF CARF MF
Original